Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705827-73.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERASA S.A. APELADO: VALTER FREY, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Serasa S.A., contra sentença (Id 55438199) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Valter Frey, ora apelado, em desfavor da ora apelante e do Banco Santander (Brasil) S.A., da Recovery do Brasil Consultoria S.A. e do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II – Não Padronizado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para declarar a prescrição da dívida atinente ao contrato de no 0881202396130001999, com vencimento em 21/06/2011, bem como sua inexigibilidade, e, ainda, para condenar os réus a, solidariamente, promoverem a remoção do registro de tal dívida da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 48 (quarenta e oito horas). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes a arcar com 20% (vinte por cento) das despesas processuais. No tocante aos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2o do CPC, deverão ser pagos pela parte autora em favor dos advogados dos réus, e pelos réus em favor do advogado do autor, de forma solidária, nos termos do art. 87, §1o, do CPC. Os honorários sucumbenciais devem ser corrigidos pelos índices do sistema de cálculos do TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial em favor da parte autora, que é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o do NCPC). Opostos embargos de declaração pela ré Serasa S.A. (Id 55438204), os aclaratórios foram rejeitados pela sentença de Id 55438208. Em razões recursais (Id 55438210), a ré Serasa S.A., ora apelante, requer, em suma, “seja o presente Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO, para que seja reformada a r. sentença de piso, julgando improcedente o feito, eis que inexistiu qualquer conduta ilícita praticada pela Apelante”. Preparo recolhido (Id 55438211). Contrarrazões do autor/apelado Valter Frey requerendo o desprovimento do recurso, bem como a retificação da sentença recorrida para que sejam os honorários de advogado devidos pelos réus em seu favor arbitrados no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa (Id 55438214). Ao Id 55595493, o corréu Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II – Não padronizado apresentou contrarrazões. Suscita preliminar de impugnação à gratuidade de justiça requerida pela recorrente, que indica ser a parte autora. Ainda em sede de preliminares, alega a inépcia da petição inicial. No mérito, reitera os argumentos deduzidos em contestação para postular a improcedência dos pedidos autorais. Ao final, requer o seguinte: Por todo o exposto, espera que seja: 1 – Analisadas as preliminares, que sejam acolhidas, conforme fundamentação supra. 2 – NEGADO os pedidos da arte autora, comprovada a origem do débito, validade da cessão de crédito, a relação jurídica entre as partes e legitimidade da exigibilidade do título de crédito, mantendo na íntegra, a respeitável sentença e que seja a parte autora condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé; 3 – Subsidiariamente, caso a Colenda Corte entenda pelo provimento do recurso, que seja afastado o dano moral, tendo em vista o vasto histórico de negativações em nome da recorrente, que evidencia a clara ausência de zelo pelo próprio nome, conforme fundamentação supra; 4 – Alternativamente, caso a Egrégia Turma entenda pelo total provimento do Recurso da parte autora, que sejam respeitados os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade ao se atribuir a condenação. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Presencial (17/4/2024) (Id 57235181). Após iniciado o julgamento, foi certificado nos autos que o pedido de vista do 4o vogal, e. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, “foi devolvido para a Secretaria para que sejam os autos remetidos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora a fim de submeter à sua consideração a afetação no STJ do Tema Repetitivo no 1.264, precedentes qualificados: REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.071/SP” (Id 60360849). É o relatório. Decido. No caso, após iniciado o julgamento do feito na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Presencial, no dia 17/4/2024, foi pedido vista pelo 4o vogal, e. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, em 8/5/2024. Em 28/05/2024, o Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação da matéria objeto do presente feito para julgamento dos REsp 2092190/SP e REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (ProAfR no REsp n. 2.121.593/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024). A decisão de afetação consignou a necessidade de definir “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Por tal razão, foi ordenada a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC”. Diante deste fato, o e. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, com quem se encontravam conclusos os autos com pedido de vista, devolveu os autos à Secretaria da Turma “para que sejam os autos remetidos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora a fim de submeter à sua consideração a afetação no STJ do Tema Repetitivo no 1.264, precedentes qualificados: REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.071/SP” (Id 60360849). Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Após definição da tese do referido tema, os autos devem retornar a esta Relatoria para nova inclusão em pauta a fim de ser finalizado o julgamento iniciado na 7a Sessão Ordinária Presencial (17/4/2024) (Id 57235181). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora